Tribunal: CARF
Processo: 13780.720104/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720104/2019-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ATALIBA ALBERNAZ CRESPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem informe se
houve correção e consequente deferimento dos REDARF relativos ao período de janeiro a
abril/2016, bem como registre, se for o caso, o motivo da manutenção dos respectivos
indeferimentos. Após, intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se
manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2016, exercício de 2017, no valor de R$ 5.668,61, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.240,52, e
da compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 2.022,56, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto a pagar de
R$ 4.263,08 (fls. 74/78).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-63.225, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 92/95):
Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2017/568602235329649 (fls. 71-78) em decorrência da revisão da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2017, ano-calendário
2016.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720104/2019-64
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720104/2019-64

O crédito tributário constituído importou em R$ 5.668,61, sendo R$ 4.263,08 de
imposto, R$ 852,61 de multa de mora e R$ 552,92 de juros de mora calculados até
31/01/2019.
As infrações apuradas foram: compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte e compensação indevida de Carnê-Leão.
Regularmente intimado da notificação de lançamento, o representante do contribuinte
apresentou a impugnação de folhas 2 a 68 com vistas a cancelar o crédito tributário
cobrado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a compensação do IRRF de R$
2.240,52, reduzindo o imposto a pagar para R$ 2.022,57, mas acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/07/2019 (fls. 104/105), o espólio do contribuinte,
por sua inventariante interpôs, em 05/08/2019, recurso voluntário (fls. 125/126), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que somente parte
dos REDARF apresentados foram deferidos, tendo sido solicitada explicações acerca do real
motivo que causou a diferença apurada, entendendo que se houver novo recolhimento se
constatará em bitributação, uma vez que os valores já foram depositados aos cofres públicos,
requerendo, ao final, o arquivamento dos autos, por ser medida de justiça.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 127/132.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
parcialmente o lançamento em litígio decorrente da dedução indevida de carnê-leão, no valor
de R$ 2.022,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2017.
Alega o Recorrente que os REDARF correspondem ao pagamento dos aluguéis
dos meses de janeiro a abril/2016, cujos DARF foram recolhidos indevidamente em nome da
Sra. Larissa da Silva Tinoco e com código de receita 3208, quando na verdade deveriam ser
recolhidos em nome do Recorrente como carnê-leão código de receita 0190, tendo promovido as
devidas correções.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720104/2019-64

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento dos REDARF
relativos ao período de janeiro a abril/2016 (fls. 17/18 e 20/22), no valor de R$ 2.022,56.
Da leitura da peça recursal constato que o Recorrente não informa se houve a
correção posterior dos REDARF, contudo argumenta que enviou novamente à RFB os
documentos pertinentes para que possa de fato entender o real motivo que causou a diferença
apurada, sobretudo levando-se em conta que a decisão recorrida registra que nos sistemas da
RFB os recolhimentos a título de carnê-leão referente ao ano-calendário de 2016 “somam
(ainda) R$ R$ 4.493,96, e não R$ 6.516,52, conforme DAA” (fls. 94).
Portanto, considero imprescindível verificar se houve posterior correção e
consequente deferimento dos REDARF remanescentes indeferidos, cuja informação entendo ser
de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem informe se houve correção e consequente deferimento dos REDARF
relativos ao período de janeiro a abril/2016, bem como registre, se for o caso, o motivo da
manutenção dos respectivos indeferimentos. Após, intime o contribuinte do resultado da
diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital